Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DA EXIBIÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Autor ajuizou demanda de declaração de nulidade de contrato, ao qual nega ter aderido. Desnecessidade de juntar cópia do contrato ou de pedido administrativo prévio de exibição do documento à instituição financeira, já que a parte alega inexistir a contratação. Ônus da instituição financeira, por tratar-se de fato negativo e incidir os regramentos consumeristas. Precedentes. 1.2. Situação não se enquadra no tema 648 do STJ. Sentença cassada.
2. Recurso conhecido e provido.